Tribunal: CARF
Processo: 13149.720336/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13149.720336/2012-00
ACÓRDÃO
2101-003.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÉRGIO LUÍS BIRCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir integralmente a multa de ofício, nos termos da Súmula
CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720336/2012-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte SÉRGIO LUÍS BIRCK, em
face do Acórdão no 16-75.024, proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 448.021,50, do Governo do Estado de Mato Grosso (CNPJ
03.507.415/0001-44), referentes a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho,
com retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 40.823,71, no ano-calendário de 2010.
A DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a impugnação para modificar a forma
de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente para tributação exclusiva na fonte,
conforme previsto no art. 12-A da Lei no 7.713/1988, reduzindo o valor do crédito tributário de R$
76.021,98 para R$ 75.329,20, mais a correspondente multa de ofício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro do ano-calendário 2.010, a regra é que os rendimentos
recebidos acumuladamente serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos, pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito,
fazendo-se os devidos ajustes da declaração de ajuste anual. Na falta de opção
expressa, por parte do contribuinte, em submeter os rendimentos recebidos
acumuladamente ao ajuste na declaração de rendimentos anual, é de se
considerar a tributação exclusiva na fonte.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega, em síntese:
1. Que moveu, juntamente com outros colegas, ação judicial referente a direitos
salariais contra o Estado de Mato Grosso, relativos ao período de abril de 1996 a
outubro de 2008 e complemento constitucional de novembro de 2008 a abril de
2010;
2. Que no ano-calendário de 2010, o Estado de Mato Grosso fez um acordo de partes
e pagou os valores mediante cartas de crédito;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720336/2012-00
3
3. Que obteve o comprovante de rendimentos junto à Secretaria de Administração do
Estado de Mato Grosso (SAD/MT), que não contemplava as referidas cartas de
crédito;
4. Que não foi informado dos valores creditados através das cartas de crédito;
5. Que procurou a SAD/MT para resolver a situação, mas não obteve retorno
adequado;
6. Que o erro da informação à Receita Federal foi por parte da fonte pagadora;
7. Que a relatora não notificou o contribuinte para apresentar as planilhas de cálculo
ou notificou a fonte pagadora para sanar dúvidas;
8. Que perdeu dinheiro com a compensação das cartas e agora está sendo punido de
forma que caracteriza confisco.
Ao final, solicita a suspensão do crédito tributário e, após análise do recurso, sua
extinção, com a restituição do que lhe é devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade da documentação apresentada pelo
contribuinte em sede recursal, notadamente o comprovante original de rendimentos emitido pela
Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso. Embora a regra geral estabelecida no
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, determine que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, o próprio dispositivo legal prevê exceções, admitindo a juntada
posterior quando o documento se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
No caso vertente, a fiscalização baseou sua autuação na divergência entre os
valores declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e os
informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. O
contribuinte, por sua vez, apresenta o comprovante original que lhe foi fornecido pela fonte
pagadora, demonstrando que preencheu sua declaração com base em informações oficiais que
posteriormente se revelaram incompletas. Tal documento constitui elemento de contraprova
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720336/2012-00
4
direta aos fatos imputados pela fiscalização, enquadrando-se na exceção prevista na alínea "c" do
§4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem admitido a
juntada de documentos em fase recursal quando necessários ao esclarecimento dos fatos e desde
que não impliquem inovação da lide. No presente caso, o comprovante apresentado não inova a
discussão, mas sim esclarece as circunstâncias que levaram à omissão dos rendimentos na
declaração, demonstrando a inexistência de dolo ou culpa por parte do contribuinte.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
mantenho integralmente o entendimento firmado no acórdão recorrido. Os valores de R$
448.021,50, decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho e pagos pelo Governo do Estado de
Mato Grosso em dezembro de 2010, constituem inequivocamente rendimentos recebidos
acumuladamente, sujeitos ao regime especial de tributação previsto no artigo 12-A da Lei no
7.713, de 1988.
O acórdão recorrido aplicou corretamente a legislação vigente, determinando a
tributação exclusiva na fonte mediante utilização de tabela progressiva específica, conforme
disciplinado na Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011. O cálculo do imposto suplementar no
valor de R$ 75.329,20 reflete adequadamente a aplicação das normas pertinentes, considerando a
base de cálculo de R$ 448.021,50 e a compensação do imposto retido na fonte de R$ 40.823,71.
A impossibilidade de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal
também foi corretamente fundamentada no acórdão recorrido, em observância ao disposto no
artigo 147, §1o, do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 7o, §1o, do Decreto no
70.235, de 1972. O início da fiscalização em 30 de outubro de 2012 obstou qualquer tentativa
posterior de retificação espontânea por parte do contribuinte.
A questão controvertida nestes autos cinge-se à aplicabilidade da multa de ofício
diante das circunstâncias específicas do caso. O contribuinte demonstra, o comprovante original
indicava apenas os rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$ 126.862,69, com imposto
retido de R$ 20.648,57, omitindo completamente os valores de R$ 448.021,50 relativos aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com retenção de R$ 40.823,71.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 73 estabelece que: Erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
No presente caso, todos os requisitos para aplicação da Súmula CARF no 73
encontram-se preenchidos. O contribuinte comprova ter preenchido sua declaração com base em
documento oficial fornecido pela fonte pagadora, que posteriormente reconheceu o erro ao
retificar suas informações na DIRF. A sequência temporal dos fatos corrobora a versão
apresentada pelo contribuinte: a declaração foi entregue em abril de 2011, baseada no
comprovante que não contemplava os rendimentos omitidos, enquanto a retificação da DIRF pela
fonte pagadora somente ocorreu em 14 junho de 2012.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720336/2012-00
5
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
integralmente a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 69
DF CARF MF
Original